Tribunal: CARF
Processo: 13161.720322/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.720322/2011-39
ACÓRDÃO
2101-003.055 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE AMAMBAÍ - PREFEITURA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/09/2008
COMPENSAÇÃO. GFIP. RETIFICAÇÃO. AGENTES POLÍTICOS.
A retificação das GFIP, em relação aos agentes políticos, é requisito prévio
para as operações de compensação realizadas pelo contribuinte.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS
INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS GFIPs RESPECTIVAS.
A retificação das GFIPs é condição procedimental obrigatória para a efetiva
compensação de valores recolhidos indevidamente, pois não cabe, em
sede administrativa, julgar a validade de ato ministerial ou quaisquer outra
norma legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.055 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720322/2011-39
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente
o conselheiro Antonio Savio Nastureles, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 156/181) interposto por Município de
Amambaí – Prefeitura Municipal em face do Acórdão no. 12-74.528 (e-fls. 143/150), que julgou a
Impugnação improcedente.
Em sua origem, Auto de Infração (DEBCAD 37.326.237-0) foi lavrado para cobrança
dos débitos em razão das glosas de compensações realizadas pelas seguintes razões, aqui
sintetizadas pela decisão de piso:
2.1. As compensações glosadas são decorrentes da ação judicial, processo no
1999.60.00.003752-2 AMS 207945 (Nota: Mandado de Segurança proposto para
deixar de recolher a contribuição social incidente sobre os subsídios dos agentes
políticos, bem como o direito ao fornecimento da certidão negativa de débitos
relativa a esta espécie de contribuição, mas a segurança foi denegada), julgado
em grau de recurso, em 05/06/2006, pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região,
Quinta Turma, transcrevendo a ementa do decisório.
2.2. O Município não procedeu à prévia retificação das GFIPs, excluindo todos os
exercentes de mandato eletivo.
2.3. A Instrução Normativa MPS/SRP no 15, de 12/09/2006, no art. 3o, dispõe que
o direito de efetuar a compensação ou solicitar a restituição prescreve em 5 anos,
contados a partir do pagamento.
2.4. No capítulo III traz claramente as providências a serem observadas antes de o
ente federativo efetuar a compensação, especialmente o art. 6o, incisos I e V,
que tratam da necessidade de retificação prévia da GFIP para exclusão de todos
os exercentes de mandato eletivo informados, bem como a remuneração
proporcional ao período de 1o a 18 de setembro de 2004 e que não tenham sido
alcançados pela prescrição.
2.5. Não foi observado pelo ente público nenhum dos dois dispositivos citados
eis que nenhuma das compensações realizada foi precedida pelas providências
determinadas no art. 6o, inciso I da citada Portaria. Ressalte-se que tal fato é de
extrema relevância, em virtude de que as informações constantes da GFIP
servem não apenas para determinar o montante das contribuições
previdenciárias, mas também para povoar o banco de dados com o cadastro dos
segurados e respectivas remunerações para subsidiar o INSS na concessão de
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.055 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720322/2011-39
3
eventuais benefícios, mormente a aposentadoria. Ademais, nas compensações
das competências 05/2007 a 07/2008 não observou o art. 3o combinado com o
art. 6o, V, da Instrução Normativa MPS/SRP no 15, de 12/09/2006.
2.6. Assim, as compensações efetuadas nas competências 05/2007 a 07/2007
estão eivadas pela prescrição e pela falta de retificação das GFIP e a de 09/2008,
pela falta deste requisito da norma. (sem grifos no original)
O contribuinte foi cientificado em 20/04/2011, conforme Aviso de Recebimento (e-
fl. 48), e em 20/05/2011, apresentou Impugnação (e-fls. 114/123) com os seguintes argumentos,
em síntese:
 A compensação se deu em virtude da Resolução no 26/2005 do Senado
Federal ter alterado o art. 12, inciso I, alínea “h”, da Lei no 8.212/91, na
medida em que houve a declaração de inconstitucionalidade de exações
sobre os proventos de Prefeitos, Vices e Vereadores do Município.
 A compensação originou-se nos créditos concernentes aos períodos de
fevereiro a dezembro de 1998, de janeiro a dezembro de 1999, de janeiro a
maio de 2000, de agosto a dezembro de 2000, de janeiro a dezembro de
2001, de janeiro a dezembro de 2002, de janeiro a dezembro de 2003 e de
janeiro a dezembro de 2004.
 O direito à compensação não estaria alcançado pela prescrição, tendo em
vista que o prazo seria de 10 anos, em virtude de ser anterior à Lei
Complementar 118/05.
 O ajuizamento da ação teria interrompido a contagem do prazo
prescricional;
 É inconstitucional a Instrução Normativa SRP no 15/2006 tratar de matéria
taxativamente reservada à Lei Complementar, segundo a Constituição
Brasileira;
 Requereu prazo para a retificação das GFIPs.
Conforme antecipado, os autos foram a julgamento e a DRJ julgou Improcedente a
Impugnação, tendo proferido o Acórdão no. 12-74.528 (e-fls. 143/150), assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/09/2008
Ementa: LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. LC
118/05.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o sujeito passivo tem o
direito de compensar em até 10 anos o que recolheu indevidamente antes do
início da vigência da LC 118/05, desde que o faça em até cinco anos após a
entrada em vigor da norma.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.055 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720322/2011-39
4
AGENTES
POLÍTICOS.
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
PRÉVIA
DA
GFIP.
NECESSIDADE.
Constitui condição necessária para a compensação dos valores recolhidos
indevidamente a título de contribuições previdenciárias sobre as remunerações
dos agentes políticos, a prévia retificação da GFIP.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado do resultado de julgamento em 17/06/2015,
conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 155), e apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 156/181) em
10/07/2015, sustentando, em síntese, a ilegalidade da exigência de retificação prévia das GFIPs
como condição à compensação realizada e a manutenção do seu direito à compensação enquanto
não alcançado pela prescrição, reiterando o pedido para concessão de prazo para que fosse
realizada a retificação das GFIPs.
Os autos foram remetidos para análise do Recurso Voluntário e julgamento pelo
CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
O litigio recai sobre compensações realizadas no período de 01/05/2007 a
30/09/2008, declaradas em GFIP, referentes a créditos oriundos de recolhimentos de contribuição
previdenciária patronal, a título de pagamentos a exercentes de mandado eletivo municipal
(prefeito, vice-prefeito e vereadores), referentes ao período de 02/1998 a 12/2004, por motivo de
o município não ter providenciado a prévia e integral retificação das GFIP, nas quais as
remunerações dos exercentes de mandato eletivo foram informadas, descumprindo assim, um
dos preceitos básicos para usufruto da compensação pretendida, previsto no artigo 4o, inciso I, da
Portaria MPS n° 133/2006, e no art. 6o , inciso I e § 4o da IN MPS/SRP n° 15/2006.
O recorrente reitera os argumentos apresentados em sede de Impugnação, de que
a exigência de retificação prévia de GFIP seria ilegal e não teria o condão de afastar o seu direito à
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.055 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720322/2011-39
5
compensação, uma vez que não seria possível a instituição de obrigação acessória por meio de
Portaria ou Instrução Normativa.
A matéria sobre a devolução das contribuições previdenciárias foi regulamentada
pela Instrução Normativa SRP No 15, de 12/02/2006, em função da declaração de
inconstitucionalidade pelo STF da alínea “h” do inciso I do art.12 da Lei 8.212/1991, como se
segue:
" Art. 1o Dispor sobre a devolução de valores arrecadados pela Previdência Social
com base na alínea h do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212, de 1991, acrescentada
pelo § 1o do art. 13 da Lei no 9.506, de 1997, bem como sobre procedimentos
relativos aos créditos constituídos com base no referido dispositivo(....)
CAPÍTULO III COMPENSAÇÃO
Art. 6o É facultado ao ente federativo, observado o disposto no art. 3o,
compensar os valores pagos à Previdência Social com base no dispositivo
referido no art. 1o, observadas as seguintes condições:
I - a compensação deverá ser precedida de retificação das GFIP, para excluir
destas todos os exercentes de mandato eletivo informados, bem como, a
remuneração proporcional ao período de 1o a 18 na competência setembro de
2004 relativa aos referidos exercentes;
II - deverá ser realizada com contribuições previdenciárias declaradas em GFIP;
(Redação dada ao inciso pela Instrução Normativa RFB no 909, de 14.01.2009,
DOU 15.01.2009)
III - o ente federativo deverá estar em situação regular, considerando todos os
seus órgãos e obras de construção civil executadas com pessoal próprio, em
relação às contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 da Lei no 8.212, de 1991, e das contribuições instituídas a título de
substituição; (Redação dada ao inciso pela Instrução Normativa RFB no 909, de
14.01.2009, DOU 15.01.2009)
IV - o ente federativo deverá estar em dia com parcelas relativas a acordos de
parcelamento de contribuições objeto dos lançamentos de que trata o inciso III,
considerados todos os seus órgãos e obras de construção civil executadas com
pessoal próprio;
V - somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido
alcançados pela prescrição;
VI - a compensação somente poderá ser realizada em recolhimento de
importância correspondente a períodos subsequentes àqueles a que se referem
os valores pagos com base na alínea h do inciso I do art. 12 da Lei 8.212, de 1991,
acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei no 9.506, de 1997; e VII - (Revogado pela
Instrução Normativa RFB no 909, de 14.01.2009, DOU 15.01.2009)
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.055 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720322/2011-39
6
§ 1o O ente federativo poderá efetuar a compensação dos valores descontados do
exercente de mandato eletivo e efetivamente recolhidos, desde que:
I - seja precedida de declaração do exercente de mandato eletivo de que está
ciente que esse período não será computado no seu tempo de contribuição para
efeito da concessão de benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS,
conforme modelo constante do Anexo I desta Instrução Normativa; e
II - possa comprovar o ressarcimento de tais valores ou possua uma procuração
por instrumento particular, com firma reconhecida em cartório, ou por
instrumento público, outorgada pelo exercente de mandato eletivo,
autorizando-o a efetuar a compensação, conforme modelo constante do Anexo
II desta Instrução Normativa.
§ 2o Caso seja constatado, em procedimento fiscal, a inobservância ao disposto no
§ 1o, os valores compensados serão glosados.
§ 3o Os documentos referidos no § 1o deverão ser mantidos sob a guarda do ente
federativo para exibição à fiscalização da SRP, quando solicitados.
§ 4o É obrigatória a retificação da GFIP, por parte do dirigente do ente
federativo, independentemente de efetivação da compensação.
§ 5o O descumprimento do disposto no § 4o sujeitará o infrator à multa prevista
no § 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, e configura crime, conforme previsto
no inciso III do § 3o do art. 297 do Código Penal Brasileiro(....)
§ 4o É obrigatória a retificação da GFIP, por parte do dirigente do ente federativo,
independentemente de efetivação da compensação.
§ 5o O descumprimento do disposto no § 4o sujeitará o infrator à multa prevista
no § 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, e configura crime, conforme previsto
no inciso III do § 3o do art. 297 do Código Penal Brasileiro. (grifos acrescidos)
A retificação das GFIPs, ao contrário do que defende o recorrente, não é mera
obrigação acessória, é considerada como condição para a compensação, pois visa assegurar os
direitos dos próprios segurados envolvidos.
O Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, no Acórdão no. 2402-012.799, sessão de
06/08/2024, explicitou a razão pela qual a obrigação de retificação das GFIP’s é tida como
condição obrigatória para a compensação. Vale destaque para o trecho esclarecedor do voto:
Cabe ainda destacar que a citada IN SRP tem por objetivo, aderente com os
princípios securitários que revestem a Previdência Social e, em respeito à decisão
que considerou inconstitucionais as contribuições dos agentes políticos entre
novembro de 1999 e 18 de setembro de 2004, com a finalidade de resguardar o
direito de tais agentes ao acesso à cobertura do RGPS, na condição de segurados
facultativos, de sorte que a retificação ali demandada, se não realizada traz
prejuízos aos segurados, uma vez que estando declarado como segurado
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.055 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720322/2011-39
7
obrigatório (e era nesta condição que se encontravam nas declarações não
retificadas1 .
Considerando tratados os apontamentos trazidos em sede de recurso, resta
demonstrado que a retificação das GFIP é condição procedimental obrigatória
para a efetiva compensação de valores recolhidos indevidamente, visto que não
cabe, em sede administrativa, este colegiado julgar a validade de ato ministerial
ou quaisquer outra norma legal. (grifos acrescidos)
Ora, desde a lavratura do Auto de Infração o Município tem conhecimento de que a
Administração Tributária entende imprescindível a retificação das GFIP’s. Entretanto, não há nos
autos comprovação de que as retificações foram promovidas, de modo que não vejo razões para
discordar da glosa realizada.
O tema é bastante debatido no âmbito do CARF, e para fins ilustrativos, seguem
algumas das decisões proferidas no mesmo sentido aqui esposado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/08/2007
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
RECOLHIDAS
INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS GFIP RESPECTIVAS.
A retificação das Declarações em GFIP nas competências de origem do crédito
relativo à contribuição de agentes políticos é condição procedimental obrigatória
e necessária para a efetiva compensação de valores recolhidos indevidamente,
pois não cabe, em sede administrativa, julgar a validade de ato ministerial ou
quaisquer outra norma legal.
(Acórdão no. 2402-012.799, Conselheiro Relator Marcus Gaudenzi de Faria, sessão
de 06/08/2024).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/08/2008
(...)
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
RECOLHIDAS
INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS GFIPs RESPECTIVAS.
A retificação das GFIPs é condição procedimental obrigatória para a efetiva
compensação de valores recolhidos indevidamente, pois não cabe, em sede
administrativa, julgar a validade de ato ministerial ou quaisquer outra norma
legal.

1 O segurado facultativo, por sua vez, é aquele que não exerce nenhuma atividade remunerada, encontrando-se fora
das hipóteses de filiação obrigatória e opta por verter contribuições ao RGPS para garantir a cobertura previdenciária
(artigo 13 da Lei 8.213/1991), em homenagem ao princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Neste
contexto, considerada a Inconstitucionalidade reconhecida, a única forma legitima para aproveitamento das
contribuições dos segurados é na condição de facultativo.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.055 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720322/2011-39
8
(Acórdão no. 2003-006.664, Conselheiro Relator Cleber Ferreira Nunes Leite,
sessão de 18/04/2024)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/11/2009
(...)
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
RECOLHIDAS
INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS GFIPs RESPECTIVAS.
A retificação das GFIPs é condição procedimental obrigatória para a efetiva
compensação de valores recolhidos indevidamente, pois não cabe, em sede
administrativa, julgar a validade de ato ministerial ou quaisquer outra norma
legal.
(Acórdão no. 2402-011.745, Conselheiro Relator José Márcio Bittes, sessão de
11/07/2023).
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2009, 2010
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS. PROCEDIMENTO.
Deve ser glosada a compensação que não atende aos requisitos exigidos para
compensação por meio da IN SRP no. 15/2006, que regula a Resolução no 26 do
Senado Federal, de 21 de junho de 2005.
MULTA ISOLADA. GLOSA DE COMPENSAÇÃO. Na hipótese de compensação
indevida, quando não comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo, o contribuinte não se sujeito à multa isolada aplicada nos termos
da legislação que rege a matéria.
(Acórdão no. 2401-004.991, Conselheiro Relator Carlos Alexandre Tortato, sessão
de 08/08/2017).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
COMPENSAÇÃO. GFIP. RETIFICAÇÃO. AGENTES POLÍTICOS.
A retificação das GFIP, em relação aos agentes políticos, é requisito prévio para as
operações de compensação realizadas pelo contribuinte.
COMPENSAÇÃO. GFIP. RETIFICAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF
No 2.
É vedado, em sede administrativa, deixar de aplicar ato normativo vigente sob
argumento de inconstitucionalidade.
(Acórdão no. 2202-009.370, Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, sessão de
09/11/2022)
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.055 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720322/2011-39
9
Vê-se, portanto, que a retificação das GFIP’s era requisito indispensável para
aproveitamento dos créditos, de modo que não há razão ao recorrente.
3. Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 192
DF CARF MF
Original